Tribunal: TCU
Processo: 018.661/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 365/2010, que teve por escopo a implementação do Projeto intitulado Ações de Promoções Turísticas do Município de Paulista/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), tendo como responsáveis inicialmente o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional (IBDI), associação civil de direito privado, sediada em Recife/PE, e o seu então Diretor-Presidente, Sr. Marcos Jatobá e Silva, em razão de irregularidades na execução financeira do Convênio 365/2010 (Siafi 733963; peça 1, p. 48-82), que teve por escopo a implementação do Projeto intitulado "Ações de Promoções Turísticas do Município de Paulista/PE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar esta TCE, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, em relação aos Srs. Antonio Charles Lucena Oliveira de Mello, Francisco Jatobá e Silva, Paulo Ricardo de Lima, Wagneer Nascimento Queiroz de Brito, Joélio Alves Rodrigues, Marcelo Lima Ribeiro, à Sra Sandra Helena Araújo Valeriano e à empresa Grave Produtora de Áudio Ltda., com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Jatobá e Silva e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional (IBDI), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 21/06/2010 até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Marcos Jatobá e Silva e ao IBDI a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. determinar ao Ministério do Turismo que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste acórdão, preste informações sobre a conclusão dos processos administrativos no âmbito dos quais foram ou estão sendo promovidas as análises das prestações de contas apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Institucional (IBDI) no âmbito dos Convênios 747905/2010 e 747907/2010, com a remessa dos resultados e de cópia integral da documentação ao Tribunal, ou sobre a eventual instauração de processos de TCE quanto a esses ajustes; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com amparo no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.